Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, uma vez que em razão da defasagem de seu salário, foi obrigado a contrair empréstimos, estando em estado de gravo endividamento. Assevera que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil – CPC. E por mais que o Agravante seja servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, está demonstrado nos autos que sua situação financeira é de superendividamento, principalmente em decorrência dos empréstimos realizados, que consomem mais de 70% (setenta por cento) de seus rendimentos líquidos. Ao final, pede o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, e no mérito, o seu provimento para que seja concedida a gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração da parte Agravante no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família – ID. no 25474182, pág. 31 –, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUFERE RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC. PROVIMENTO. 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2.Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com§ 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3.Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4.No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5.Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.961201, 20160020148316AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 150/157). Igualmente, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência declarada pela parte, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA